Tribunal: TJES
Processo: 0007381-57.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007381-57.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: VANDERLEIA DE SOUZA e outros (8)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO APELO MESMO DIANTE DE SUA REJEIÇÃO EM DECISÃO PRETÉRITA NÃO IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL – PRELIMINAR REJEITADA – LITISCONSÓRCIO ATIVO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES POR CADA UM DOS AUTORES – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS ELABORADO PELO MUNICÍPIO – CONCLUSÕES DISTINTAS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CARGO “PMA-I-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS” COMO INSALUBRES – INSUFICIÊNCIA DA PROVA COMO FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DO PRETENDIDO ADICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Preliminar:
Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Embora tal questão tenha sido rejeitada em decisão pretérita em face da qual não foi interposto agravo de instrumento pela parte interessada, as decisões que versem sobre matérias que escapam às hipóteses de cabimento expressamente previstas no art. 1.015 do CPC não estão sujeitas à preclusão, podendo ser suscitadas como preliminar de Apelação.

2.
Sabe-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo absolutamente competentes nos foros em que estiverem instalados (Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º). Contudo, o aludido requisito do valor da causa não é o único a ser observado para fixar a competência do Juizado. Há, também, requisitos negativos a serem considerados, tal como a desnecessidade de prova pericial, incompatível com a principiologia que permeia o rito especial dos Juizados.

3.
A pretensão dos Apelados, relativa à percepção de adicional insalubridade em seu grau máximo, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Preliminar rejeitada.

4.
Ainda que admissível o litisconsórcio ativo em ações dessa natureza, os Apelados alegaram genericamente seu direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo por exercerem junto ao Município de Colatina o cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais”, o qual, segundo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA elaborado pelo próprio ente público, teria suas atividades enquadradas como insalubres. No entanto, o referido documento foi confeccionado no âmbito de toda a Secretaria Municipal de Educação, abrangindo 1.695 (um mil seiscentos e noventa e cinco) servidores, de maneira que, quanto ao cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais” há duas conclusões distintas: uma pela descaracterização da insalubridade por agentes biológicos, e outra pela caracterização da insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), não havendo clareza quanto aos motivos que ensejaram tal diferenciação.

5.
Para além de tal motivo, infere-se das fichas funcionais carreadas pelos Apelados que estes não exerciam suas respectivas atividades no mesmo local, não sendo possível precisar individualmente o enquadramento das mesmas como insalubres ou não. Ainda que todos exerçam o cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais” junto ao Apelante, faz-se necessária a demonstração de forma individualizada das reais condições a que cada um dos Apelados está submetido.

6.
Corroborando tais fundamentos, o art. 40 da Lei Municipal nº 6.369/2016, a qual passou a regulamentar o adicional de insalubridade de forma específica no âmbito do Município de Colatina, dispõe expressamente que “
a gratificação de insalubridade será paga ao servidor enquanto estiver no desempenho de atividades insalubres
”. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que “
o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores
” (AgInt no REsp n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

7.

Portanto, para o deferimento do pretendido adicional a demonstração, pelos Apelados se mostra indispensável a demonstração de que efetivamente exerciam atividade insalubre, sendo insuficiente para tal finalidade tão somente o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA utilizado como fundamento na r. sentença.

8. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE COLATINA

em face da r. sentença proferida às fls. 439/445 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VANDERLEIA DE SOUZA,
DEYSIANE DE OLIVEIRA, WALTAIR JOSÉ SIQUEIRA, ZIELTON FERNANDES DE SOUZA, ALVARO DA CUNHA MARTINS, CLEOSIMAR BOLDRINI ROSSI, GISLAINE ROCHA RIBEIRO, MARIA PASCOINA MILBRATZ MARTINS e ROWENA ANDRADE DE JESUS FRELICH
, julgou procedentes os pedidos autorais, para “
1) Determinar a implantação do benefício do Adicional de Insalubridade no percentual de 40% sendo esse direito condicionado à permanência da situação de insalubridade, isto é: ao exercício das mesmas atividades identificadas no Laudo como insalubres (limpeza de escolas); 2) Condenar o Réu ao pagamento das parcelas retroativas do benefício, a partir do dia da posse de cada um, com juros de mora segundo a remuneração da poupança no período, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE 87.0947), a partir da data do vencimento de cada parcela, por se tratar de crédito considerado de caráter alimentar (STJ – REsp 781.863 e outros)
”.

Em razões carreadas às fls. 449/466, o recorrente arguiu, preliminarmente, que:

i)
o processo é nulo em virtude da não aplicação da Lei nº 12.153/2009, já que a competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que o que incorre em violação ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural;
ii)
a não realização de prova pericial individualizada para aferir o grau de insalubridade também viola o devido processo legal, devendo implicar na nulidade da sentença, na medida em que o estudo técnico realizado no âmbito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA não se mostra suficiente ao fim pretendido pelos autores.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma da sentença sob os fundamentos de que não há previsão legal para o pagamento de adicional de insalubridade na hipótese dos autos, bem como de que a confecção do laudo pericial deve ser utilizada como marco inicial para o pagamento da verba.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça Cível se manifestou no sentido de ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 4968797).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007381-57.2019.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
S
:
VANDERLEIA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – competência do Juizado Especial da Fazenda Pública)

Conforme relatado, o Apelante arguiu preliminarmente a nulidade do processo em virtude da não aplicação da Lei nº 12.153/2009, já que a competência para processar e julgar o feito seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que viola o devido processo legal e o princípio do juiz natural.

Nesta seara, embora tal questão tenha sido analisada em decisão proferida à fl. 390, em face da qual não foi interposto agravo de instrumento pela parte interessada, entendo que as decisões que versem sobre matérias que escapam às hipóteses de cabimento expressamente previstas no art. 1.015 do CPC não estão sujeitas à preclusão, podendo ser suscitadas como preliminar de Apelação.

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a taxatividade do rol do mencionado dispositivo legal (Tema 988), consignou de forma expressa que “
(...)
o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de haver urgência no reexame da questão em decorrência da inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação está sujeito a um duplo juízo de conformidade: um, da parte, que interporá o recurso com a demonstração de seu cabimento excepcional; outro, do Tribunal, que reconhecerá a necessidade de reexame com o juízo positivo de admissibilidade. Somente nessa hipótese a questão, quando decidida, estará acobertada pela preclusão. Significa dizer que, quando ausentes quaisquer dos requisitos acima mencionados, estará mantido o estado de imunização e de inércia da questão incidente, possibilitando que seja ela examinada, sem preclusão, no momento do julgamento do recurso de apelação
” (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018).

Dito isso, sabe-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo absolutamente competentes nos foros em que estiverem instalados (Lei n. 12.153/2009, art. 2º,
caput
e § 4º).

Contudo, o aludido requisito do valor da causa não é o único a ser observado para fixar a competência do Juizado. Há, também, requisitos negativos a serem considerados, tal como a desnecessidade de prova pericial, incompatível com a principiologia que permeia o rito especial dos Juizados.

Nessa linha, ensina o Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra intitulada “A Fazenda Pública em Juízo”, que “
Não é possível a realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública. Admite-se, contudo, a nomeação de especialista para ser ouvido em audiência ou para que realize simples exame técnico que seja necessário à conciliação ou ao julgamento da causa. Para efetuar tal exame técnico, o juiz nomeará, a teor do art. 10 da Lei 12.153/2009
1
, pessoa habilitada que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”
2
.

Em outras palavras, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não a prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. 12.153/2009, art. 27
3
e Lei n. 9.099/1995, art. 2º
4
).

O entendimento ora exposto vai ao encontro do que determina a Constituição da República, no inciso I do seu artigo 98, segundo o qual é reservada aos Juizados Especiais a competência para o julgamento de causas de menor complexidade. Vejamos:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Fixadas essas premissas, e após analisar detidamente o caso, entendo que a pretensão dos Apelados, relativa à percepção de adicional insalubridade em seu grau máximo, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3.
A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade
. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte,
sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada
. 6. No caso da ação de origem, em que
o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. CONFLITO PROCEDENTE.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, eus julgados. 2. Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88,
a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado nº 11, do XXXII FONAJE)
. 3. Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de
condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei nº 12.153/09
, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). 4. Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. (TJES; CC 0004353-89.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/04/2021; DJES 07/05/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE
ADICIONAL POR INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1) O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Não obstante, o
posicionamento deste Sodalício tem sido no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais quando a demanda exigir produção pericial complexa, incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade, e do contraditório, norteadores do rito dos Juizados Especiais
. Precedentes. 3) Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante do 2º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a ação de origem. (TJES; CC 0006215-32.2019.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019)

Diante de tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007381-57.2019.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
S
:
VANDERLEIA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE COLATINA

em face da r. sentença proferida às fls. 439/445 que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VANDERLEIA DE SOUZA
,
DEYSIANE DE OLIVEIRA, WALTAIR JOSÉ SIQUEIRA, ZIELTON FERNANDES DE SOUZA, ALVARO DA CUNHA MARTINS, CLEOSIMAR BOLDRINI ROSSI, GISLAINE ROCHA RIBEIRO, MARIA PASCOINA MILBRATZ MARTINS e ROWENA ANDRADE DE JESUS FRELICH
, julgou procedentes os pedidos autorais, para “
1) Determinar a implantação do benefício do Adicional de Insalubridade no percentual de 40% sendo esse direito condicionado à permanência da situação de insalubridade, isto é: ao exercício das mesmas atividades identificadas no Laudo como insalubres (limpeza de escolas); 2) Condenar o Réu ao pagamento das parcelas retroativas do benefício, a partir do dia da posse de cada um, com juros de mora segundo a remuneração da poupança no período, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE 87.0947), a partir da data do vencimento de cada parcela, por se tratar de crédito considerado de caráter alimentar (STJ – REsp 781.863 e outros)
”.

Em razões carreadas às fls. 449/466, além da preliminar já apreciada, o Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da não realização de prova pericial individualizada para aferir o grau de insalubridade, na medida em que o estudo técnico realizado no âmbito do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA não se mostra suficiente ao fim pretendido pelos autores, violando o devido processo legal.

E, considerando que tal preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la em conjunto com os demais fundamentos trazidos no apelo.

Feitas tais considerações, vejo que na oportunidade em que intimado a se manifestar acerca das provas específicas que pretendia produzir, o Apelante se deu por satisfeito com aquelas até então produzidas (fl. 401), o que, em princípio, incorreria na preclusão para o requerimento de prova pericial individualizada. Ocorre que, no caso concreto, algumas peculiaridades merecem especial atenção.

Isto porque, na exordial, os Apelados alegaram genericamente seu direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo por exercerem junto ao Município de Colatina o cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais”, o qual, segundo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA elaborado pelo próprio ente público, teria suas atividades enquadradas como insalubres.

No entanto, cabe considerar que o referido documento foi confeccionado no âmbito de toda a Secretaria Municipal de Educação, abrangindo 1.695 (um mil seiscentos e noventa e cinco) servidores – fl. 262, de maneira que, quanto ao cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais” há duas conclusões distintas: uma, carreada às fls. 290-verso/291, pela descaracterização da insalubridade por agentes biológicos, e outra, carreada às fls. 298-verso/299, pela caracterização da insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento).

Veja-se que, no primeiro caso, as atividades exercidas são descritas como “
realizar a limpeza de banheiros da escola, corredor, sala de aulas; recolher o lixo dos banheiros
”, enquanto no segundo consistem em “
realizar a limpeza de todos os ambientes escolares como sala de aulas, banheiros, pátios, secretarias e outros; quando necessário auxiliar na cozinha no corte de verduras; recolher o lixo; varrer a quadra e outros ambientes da escola
”.

Por seu turno, o §1º, do art. 1º, da Lei Municipal nº 6.369/2016, a qual passou a regulamentar o adicional de insalubridade de forma específica no âmbito do Município de Colatina, dispõe que “
para efeitos de pagamento do benefício considera-se atividade insalubre aquela que expõe o servidor a agentes químicos ou biológicos nocivos à saúde, acima dos limites legais definidos pelo Ministério do Trabalho
”.

E a Norma Regulamentadora n° 15 do Ministério do Trabalho estabelece, em seus anexos 13 e 14, respectivamente, a relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos consideradas insalubres e a relação das atividades insalubres que envolvem agentes biológicos, sendo assegurada a insalubridade de grau máximo quando houver contato permanente com “
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques); e lixo urbano (coleta e industrialização)
”.

Não há clareza, portanto, quanto aos motivos que ensejaram a mencionada diferenciação nas conclusões do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA quanto ao cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais”.

Para além de tal motivo, infere-se das fichas funcionais carreadas pelos Apelados às fls. 34, 46, 68, 80, 89, 100, 111, 122 e 140 que estes não exerciam suas respectivas atividades no mesmo local, não sendo possível precisar individualmente o enquadramento das mesmas como insalubres ou não.

Com efeito, ainda que todos exerçam o cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais” junto ao Município de Colatina, faz-se necessária a demonstração de forma individualizada das reais condições a que cada um dos Apelados está submetido.

Corroborando tais fundamentos, o art. 40 da Lei Municipal nº 6.369/2016, a qual passou a regulamentar o adicional de insalubridade de forma específica no âmbito do Município de Colatina, dispõe expressamente que “
a
gratificação de insalubridade será paga ao servidor enquanto estiver no desempenho de atividades insalubres
”.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que “
o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores”
(AgInt no REsp n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Inclusive, tal necessidade restou evidenciada no caso do paradigma apontado pelos Apelados (Sr. Edvaldo Passabão), em razão do deferimento do adicional no âmbito administrativo, uma vez que no Parecer emitido pela Procuradora-Geral Adjunta do Município foi determinada a emissão de laudo técnico acerca da presença de insalubridade nas atividades desempenhadas (fls. 142/143), o que foi feito às fls. 144/145, constando a ressalva de que deveria ser reavaliada a situação do servidor. Ou seja, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA foi utilizado como base, mas não como único documento para o deferimento.

Ainda, com relação à Apelada DEYSIANE DE OLIVEIRA, a elaboração de Laudo Técnico de Insalubridade/Periculosidade pelo Município de Colatina se deu quando lotada na Secretaria Municipal de Saúde (fls. 416/421). Ou seja, esta sequer se encontrava exercendo suas atividades na Secretaria Municipal de Educação e, portanto, a análise do pleito não guarda relação com eventual insalubridade reconhecida no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

Portanto, para o deferimento do pretendido adicional, faz-se indispensável que os Apelados demonstrem que efetivamente exercem (ou exerciam) atividade insalubre, sendo insuficiente para tal finalidade, no caso concreto, eventual reconhecimento no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença ora recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.

É como voto.

1

Art. 10.
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

2
CUNHA, L. C.
A Fazenda Pública
e
m Juízo.
17. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 924.

3

Art. 27.
Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

4

Art. 2º
O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.